Tribunal: TJDFT
Processo: 0007982-03.2017.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0007982-03.2017.8.07.0001 RECORRENTE: WANDERSON XIMENES PONTES RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. TRÁFICO PRIVILEGIADO. MAUS ANTECEDENTES. SENTENÇA MANTIDA. 1. O depoimento prestado por policial na qualidade de testemunha tem valor probatório, porquanto revestido de fé pública, sendo apto para embasar a condenação, se coeso com as demais provas dos autos. 2. O fato de o réu ter sido condenado, com trânsito em julgado, em outro processo, por crime ocorrido um dia antes do crime processado nos presentes autos, não enseja o reconhecimento da continuidade delitiva e permite a valoração negativa dos maus antecedentes. 3. Possuindo o réu maus antecedentes, deve ser afastado o tráfico privilegiado. 4. Recurso conhecido e improvido. A parte recorrente alega, em síntese, violação ao artigo 33, §4o, da Lei 11.343/06, requerendo, em síntese, seja reconhecida a possibilidade de aplicação da causa de diminuição de pena prevista na referida norma. Sustenta que “a aplicação da redutora relativa ao tráfico privilegiado foi negada por conta de maus antecedentes quando o recorrente foi condenado por fato (tráfico na modalidade ter em deposito) ocorrido no dia imediatamente anterior ao narrado na presente denuncia e que pode ser entendido como crime único, pois um é desdobramento lógico do outro, ainda que apurados em processos distinto”. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade ao artigo 33, §4o, da Lei 11.343/06, porquanto a convicção a que chegou a turma julgadora decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Além disso, o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se: PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO, CORRUPÇÃO DE MENORES, TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÕES CONFIRMADAS PELO TRIBUNAL ESTADUAL. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DA PROVA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. TRÁFICO PRIVILEGIADO. HISTÓRICO INFRACIONAL .POSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO. ENTENDIMENTO FIRMADO NESTE TRIBUNAL SUPERIOR. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) 5. A Terceira Seção desta Corte de Justiça, por ocasião do julgamento do EREsp n. 1.916.596/SP, na sessão de 8/9/2021, adotou o entendimento de que o histórico infracional pode ser considerado para afastar a minorante prevista no art. 33, § 4o, da Lei 11.343/2006, mediante fundamentação que aponte a existência de circunstâncias excepcionais, nas quais se verifique a gravidade de atos pretéritos, devidamente documentados nos autos, bem como a razoável proximidade temporal de tais atos com o crime em apuração, o que ocorreu na espécie. Precedentes. (...) 7. Agravo regimental não provido (AgRg no AREsp n. 2.209.311/TO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13/6/2023, DJe de 16/6/2023). Logo, “o Tribunal de origem decidiu a matéria em conformidade com a jurisprudência desta Corte. Incide o disposto no enunciado n. 83 da Súmula do STJ, segundo o qual: "Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida." (AgInt no AREsp n. 2.358.603/AP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 11/9/2023, DJe de 13/9/2023). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028